Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0705091-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MIRIAN SILVA GOMES, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO As partes AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e MIRIAN SILVA GOMES celebraram acordo (ID35633407), dispondo sobre o objeto da demanda. Renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID40501109, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito Em substituição eventual